Tribunal: STF
Processo: AI 842916
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E INTERNACIONAL. SUCESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER DIREITO A HERANÇA NEM A PROPRIEDADE PARA ESTRANGEIROS NÃO RESIDENTES NO PAÍS. MATÉRIA REGULADA POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. CÓDIGO CIVIL E LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    2. Deveras, o direito à sucessão de bens deixados por estrangeiro dentro do território nacional aos seus descendentes não residentes no Brasil foi resolvida pela interpretação conferida à legislação que regulamenta a espécie.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo de Instrumento. Inventário. Estrangeiro. Sucessão. Herdeiros residentes em outro país. Meação. Aplicação do disposto no inc. XXXI, do art. 5º, da Constituição da República. Nos termos do inc. XXXI, do art. 5º, da CF, a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do ‘de cujus’. Recurso a que se nega provimento.



    4. Agravo regimental desprovido.